Tribunal: STF
Processo: RHC 229061
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. CARÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ.



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.